Tribunal: STJ
Processo: 0012840-58.2018.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 6194 - MG (2018/0012840-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: FABIOLA PINHEIRO LUDWIG - MG100030
AGRAVADO
: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO
: ANDRE MENDES MOREIRA - DF020107
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
RESCISÓRIA. PROCESSO ORIGINÁRIO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA47488162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/05/2025 11:14:06
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 63a22544-0289-4e5a-8398-622d77dacfaf

AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 6194 - MG (2018/0012840-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: FABIOLA PINHEIRO LUDWIG - MG100030
AGRAVADO
: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO
: ANDRE MENDES MOREIRA - DF020107
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
RESCISÓRIA. PROCESSO ORIGINÁRIO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS da
decisão de minha relatoria de fls. 1.164/1.173.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.200/1.217).
É o relatório.
VOTO
Na decisão agravada, julguei improcedente o pedido da parte agravante
com estes fundamentos:
(1) ausência de enquadramento na hipótese do art. 966, VII, do Código
de Processo Civil (CPC) pois "[a] parte autora não apontou argumento algum
Documento eletrônico VDA47102896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/04/2025 16:12:25
Código de Controle do Documento: ea82f453-3f9e-408e-b186-1fb314c8bd36

de que se tratava de prova obtida por ela após o trânsito em julgado, cuja
existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe
assegurar pronunciamento favorável, não preenchendo, assim, os requisitos
" (fl. 1.168);
para a procedência da ação rescisória no que tange à prova nova
e
(2) "[...] como se depreende dos arestos já colacionados e do disposto
no art. 966, V, do CPC, que a ação rescisória não cabe para verificar qual é
a interpretação mais adequada a determinado dispositivo de lei, e sim
quando os dispositivos de lei são violados de forma insustentável, com
).
" (fl. 1.173
interpretação que vai contra a norma jurídica, o que não é o caso

Em seu agravo interno, a parte recorrente afirma o seguinte:
(1) "[Foi] bem elucidado à inicial que o Estado de Minas Gerais
somente teve acesso aos contratos juntados nesta ação rescisória por
ocasião de um outro processo em que a empresa agravada também era
parte. E como os novéis documentos jogam luz sobre a discussão, mais do
que isso, provam de maneira irrefutável que a Telemar tinha pleno
conhecimento do destino final dos cartões telefônicos (do local em que
comercializados), em sede de ação rescisória, tornam-se esses documentos
"
hábeis a derrubar a premissa fática equivocada do v. acórdão rescindendo
(fl. 1.185);
(2) " Assim, todos os Estados da Federação e o Distrito Federal têm
competência para legislar e arrecadar o ICMS no tocante à prestação de
serviço de comunicação relativo aos fatos geradores ocorridos em seus
territórios. É inadmissível, desta sorte, qualquer interpretação de lei
infraconstitucional que negue o direito acima referido, porque implicaria em
ofensa à própria previsão constitucional.
É neste ponto específico que se impugna a decisão ora agravada, que
considerou que a presente ação rescisória simplesmente pretende “verificar
qual é a interpretação mais adequada aos dispositivos de lei citados na ação
pois tudo o que se está a demonstrar é a violação direta às normas
"
constitucionais que estabelecem a sujeição ativa do ICMS-Comunicação
(fls. 1.192/1.193).

Observo que a parte agravante apenas reproduziu os argumentos de sua
petição inicial. Ela não comprovou ter cumprido a exigência constante do art. 966, VII,
do Código de Processo Civil, qual seja, a existência de prova nova obtida após o
trânsito em julgado, cuja existência ignorava ou de que não podia fazer uso, que fosse
capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável, nem o exigido pelo art.
966, V, da mesma norma, que é a comprovação da manifesta violação a norma jurídica.
Em razão disso, é imperioso o não conhecimento do agravo interno por
força do óbice contido na Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do
disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
Nesse mesmo sentido, cito estes julgados:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DO
Documento eletrônico VDA47102896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/04/2025 16:12:25
Código de Controle do Documento: ea82f453-3f9e-408e-b186-1fb314c8bd36

FUNDAMENTO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA DA PETIÇÃO INICIAL DO
MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 182 DO STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente o
fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica
dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja
específica e suficientemente demonstrada.
Agravo interno não conhecido.
(AgInt no MS n. 27.499/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
29/11/2022
2/12/2022

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA
NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PARA OFICIAL DA POLÍCIA
MILITAR. EDITAL QUE ESTABELECIA LIMITE DE IDADE, NOS TERMOS
DA LEI 3.363/2000. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1021, §
1o DO CPC/2015. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
[...]
2. Na hipótese em análise, a decisão agravada deferiu o pedido de
tutela provisória em razão da existência da fumaça do bom direito e do
periculum in mora, eis que o recurso em mandado de segurança, ainda que
em cognição sumária, merece ser conhecido haja vista que há jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que o prazo para
impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir da
ocorrência do ato lesivo e não do advento do edital. Além disso, à época do
concurso em exame, parece haver uma espécie de vazio legislativo quanto à
idade máxima para ingresso na Polícia Militar, por meio de concurso público,
à luz do requisito de expressa previsão legal firmado pelo Supremo Tribunal
Federal ao julgar a repercussão geral no RE 678.112 (Tema 646).
3. No presente agravo interno, por sua vez, a parte agravante limitou-
se a apresentar argumentação dissociada, sem combater a os fundamentos
da decisão agravada.
4. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art.
1021, § 1o, do CPC/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada."
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt na TP n. 3.879/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/5/2022
2/6/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47102896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/04/2025 16:12:25
Código de Controle do Documento: ea82f453-3f9e-408e-b186-1fb314c8bd36

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na AR 6.194 / MG
Número Registro: 2018/0012840-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024062494463004
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : FABIOLA PINHEIRO LUDWIG - MG100030
RÉU
: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO
: ANDRE MENDES MOREIRA - DF020107
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: FABIOLA PINHEIRO LUDWIG - MG100030
AGRAVADO
: TELEMAR NORTE LESTE S/A
ADVOGADO : ANDRE MENDES MOREIRA - DF020107
TERMO
Documento eletrônico VDA47458295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:33:56
Código de Controle do Documento: e49acbf5-1e42-428c-bb4a-9b2ac71ed833

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
08/05/2025
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa. Impedido o Sr.
Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:33:56
Código de Controle do Documento: e49acbf5-1e42-428c-bb4a-9b2ac71ed833